Tribunal: TJES
Processo: 5007144-68.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-68.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS JOSE CORNELIO GUZMAN

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007144-68.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LUIS JOSE CORNELIO GUZMAN

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a à restituição do montante de R$ 162.000,00 a título de dano material e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão da realização de transações bancárias fraudulentas não reconhecidas pelo consumidor, com condenação também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes de transações não reconhecidas; (ii) a existência de falha na prestação do serviço bancário em razão da realização de operações fraudulentas; (iii) a possibilidade de configuração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros; (iv) a caracterização e a quantificação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam, porquanto a pretensão indenizatória decorre da falha na segurança dos serviços bancários prestados, sendo inaplicável a transferência da responsabilidade a terceiros, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é manifesta diante da ocorrência de fortuito interno, resultante de fraude bancária, em consonância com a Súmula nº 479 do STJ, que reconhece o dever de reparação pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.
5. Comprovada a realização de operações atípicas e incompatíveis com o histórico financeiro do correntista, sem que a instituição financeira adote medidas eficazes de prevenção, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, não se aplicando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC.
6. Inexistente nos autos qualquer comprovação de negligência do consumidor, tampouco de fornecimento voluntário de dados, inviável o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
7. A condenação ao pagamento de danos materiais no valor subtraído (R$ 162.000,00) visa recompor integralmente o patrimônio do consumidor, em conformidade com o princípio da reparação integral.
8. O dano moral restou adequadamente fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional à violação experimentada, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
9. Inexistentes motivos para reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios ou consectários legais, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se o fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 2. No âmbito das fraudes perpetradas por terceiros, a falta de adequada intervenção da instituição financeira ante a realização de transações financeiras incompatíveis com o perfil do consumidor, aponta para caracterização da falha na prestação do serviço. 3. Não comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, subsiste o dever de reparação integral pelos danos materiais e morais. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária deve ser fixado em valor proporcional ao abalo sofrido, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e §3º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, AC nº 0000065-11.2015.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJES 18/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007144-68.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LUIS JOSE CORNELIO GUZMAN

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 13516660 do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - ES, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
LUIS JOSE CORNELIO GUZMAN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição da quantia de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas ao réu, quem foi condenado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 13516661, aduz o apelante que a sentença merece reforma, eis que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, apontando que os terceiros destinatários dos valores objeto das transações contestadas é que deveriam ser demandados. Em prosseguimento, aduz que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram validadas com as senhas do cliente. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade. Por fim, defende a inexistência de dano material ou moral a ser indenizado.

Assim, pugna o provimento recursal para a reforma integral da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a adequação dos consectários legais e dos honorários.

Contrarrazões em id. 13516666, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

De início, a instituição financeira apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a pretensão de ressarcimento deveria ser direcionada aos terceiros beneficiários das transferências supostamente fraudulentas.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, com ela, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por eventuais defeitos em sua prestação, nos termos do artigo 14 do referido diploma.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias constitui fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida.

Tal entendimento foi cristalizado no verbete n.º 479 da súmula da Colenda Corte Superior, que ostenta o seguinte teor: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Dessa forma, a responsabilidade pela segurança das transações é da instituição financeira, que, ao disponibilizar os serviços, assume o risco de eventuais falhas que permitam a atuação de fraudadores.

Ocorre que a pretensão do apelado no caso concreto decorre justamente da alegada falha no dever de segurança do apelante, e não de uma relação jurídica com os terceiros que receberam os valores. Portanto, a legitimidade passiva ad causam do banco é manifesta.

Superada dita questão, passa-se à controvérsia meritória central, que se resume em definir a responsabilidade da instituição financeira pelas transações não reconhecidas pelo correntista, que totalizaram o montante de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).

O apelante defende a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o fundamento de que as operações foram realizadas em ambiente seguro e validadas mediante o uso de senhas e credenciais de conhecimento exclusivo do apelado. No entanto, a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos conduz à conclusão de que a r. sentença que afastou a referida argumentação não merece reparos.

Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, as operações contestadas – um pagamento de boleto de R$ 65.000,00, uma TED de R$ 65.000,00 e um PIX de R$ 32.000,00, todas realizadas no mesmo dia – "destoam significativamente das transações habitualmente realizadas pelo demandante". Essa atipicidade, por si só, já constitui um forte indício de fraude e, principalmente, de falha dos mecanismos de segurança do banco, que deveriam, por meio de seus algoritmos e sistemas de monitoramento, identificar e, ao menos, submeter a uma verificação mais rigorosa, operações que fogem de maneira tão abrupta ao perfil de consumo do cliente.

O dever de segurança é intrínseco à atividade bancária, especialmente na era das transações digitais instantâneas. E, neste ínterim, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, é obrigação das instituições financeiras prevenir a fraude com técnicas mais modernas, investindo mais na questão da segurança das transações bancárias, protegendo o consumidor, correntista ou não, dos inúmeros golpes praticados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BOLETO EMITIDO FRAUDULENTAMENTE. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. HIPÓTESES EXCLUDENTES NÃO DESCORTINADAS. CARACTERIZADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA Nº 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMOS SINAIS DE ADULTERAÇÃO PERCEPTÍVEIS PELO HOMEM MÉDIO. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DO TÍTULO. INCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS REDIMENSIONADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A interposição de recurso visa a obtenção de uma situação mais favorável para a parte recorrente, o que não se verificará no caso concreto quanto à alegada determinação para que restitua a quantia adimplida pela demandante a título de liquidação do contrato, na medida em que não houve condenação nesse sentido, do que desponta a ausência de interesse recursal neste particular. 2)
Ao optarem pela disponibilização de serviços por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, tendo em vista que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira responsável pela cobrança.
3) Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do negócio ou da atividade,
sua responsabilidade só será afastada caso demonstre que o serviço foi prestado sem defeitos ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso em comento.
4) As circunstâncias verificadas revelam a ocorrência de
falha na prestação de seus serviços, que possibilitou o direcionamento do pagamento a outro beneficiário, uma vez que eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5) Descabe o argumento da apelante de que caberia ao consumidor se certificar previamente da higidez do título mediante consulta em sua página eletrônica, porquanto não há mínimos sinais de adulteração perceptíveis para o homem médio, além de que, do boleto consta a BV Financeira S/A como sendo a beneficiária/cedente, nele há informação correta de que o boleto visa a quitação das parcelas 02 a 36, ostenta dados cadastrais da autor, não se podendo exigir que o consumidor saiba determinadas informações como os códigos das instituições (Santander: 033 e bV Financeira: 655), tampouco se existe ou não relação jurídica ou convênio entre as instituições para fins de cobrança das parcelas do contrato, tal qual sugerido no recurso como medidas de cautela que deveriam ter sido adotadas pela autora antes de efetuar o pagamento. 6) O que não pode ser admitido é o prejuízo ao consumidor que, agindo na mais absoluta boa-fé, realizou o pagamento antecipadamente, visando eximir-se de uma dívida de longo prazo, tão somente sendo cientificado da fraude após serem mantidas as cobranças por força da noticiada ausência de recebimento do crédito pela instituição financeira a qual deveria ter sido destinado. Vale dizer: Se o valor saiu do patrimônio da apelada fraudulentamente, por não ter culpa pela emissão de título inválido e não ser possível perceber a fraude antes de sua quitação, torna-se desimportante o fato de o valor não ter chegado aos cofres da apelante, que deve absorver o prejuízo nos casos de fortuito interno. [...] 9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; AC 0000065-11.2015.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)

Portanto, a omissão em implementar barreiras eficazes contra movimentações suspeitas caracteriza o defeito na prestação do serviço.

Ademais, o apelante, sobre quem recaía o ônus de comprovar a regularidade das transações, limitou-se a alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento técnico, como registros de IP, dados de geolocalização ou informações do dispositivo utilizado, que pudesse corroborar a tese de que as operações foram, de fato, legitimamente ordenadas pelo apelado. A ausência de tal prova, em um cenário de evidente anormalidade transacional, milita em desfavor da instituição financeira.

Diante desse quadro, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta.

Para que a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC, fosse aplicada, seria imprescindível a prova robusta de que o consumidor, de forma deliberada ou por negligência grave, forneceu seus dados a terceiros. Tal prova não existe nos autos. Ao contrário, o apelado demonstrou ter agido com diligência ao registrar boletim de ocorrência tão logo tomou ciência dos fatos.

Assim, uma vez caracterizada a responsabilidade do Apelante, a condenação à reparação dos danos é medida que se impõe. O dano material é incontroverso e corresponde ao valor exato subtraído da conta do Apelado, no total de R$ 162.000,00, cuja restituição visa restabelecer o status quo ante.

Quanto ao dano moral, escorreita a sentença ao afastar a tese de "mero aborrecimento". Isso porque a subtração repentina e não autorizada de uma quantia de alta monta, a qual representa o fruto de economias e trabalho, gera inegável sentimento de angústia, insegurança e impotência, abalando a tranquilidade psíquica e a confiança do indivíduo na instituição que deveria zelar por seu patrimônio. Inclusive, o fato é agravado pela postura do banco apelante, que não devolveu prontamente a quantia ao consumidor. Tal situação ultrapassa, em muito, os dissabores cotidianos e atinge a esfera dos direitos da personalidade, justificando a reparação.

Quanto ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem para fins de indenização, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Por fim, mantida a sucumbência do apelante no mérito do recurso, não há que se falar em inversão da condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.